Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706446-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BASE DA INFORMACAO LTDA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 223840928, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra BASE DA INFORMACAO LTDA – ME, que indeferiu o pedido pesquisa de bens da executada pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUD, MTERAIS e PREVJUD. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora